Tribunal: TJDFT
Processo: 0704163-78.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-04-06

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No do Processo: 0704163-78.2021.8.07.0000 AGRAVANTE: MARCIO RAFAEL DOS ANJOS CILLI AGRAVADO: BANCO DO BRASIL SA Relatora: Desa. Fátima Rafael DESPACHO Intime-se o Agravado para que se manifeste, no prazo de 5 (cinco) dias, acerca do descumprimento noticiado na petição Id. 24171225. Brasília, 24 de março de 2021. Desembargadora Fátima Rafael Relatora